Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à redução da pensão alimentícia, de 55% para 25% do salário mínimo. O agravante sustenta modificação significativa de sua capacidade financeira, ocultação de informações na inicial de alimentos, constituição de nova família e existência de outras filhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modificação da capacidade financeira do agravante justifica a redução da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se a existência de outras filhas e a constituição de nova família impactam na capacidade contributiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o § 1o do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, baseando-se no binômio possibilidade/necessidade.
4. O art. 1.699 do CC destaca que a verba alimentar não é imutável, podendo ser modificada conforme as condições econômicas do alimentante e as necessidades do alimentado.
5. O ônus de comprovar a necessária redução do encargo alimentar recai sobre o alimentante, que deve demonstrar a piora em sua capacidade financeira. No caso em apreço, o agravante não se desincumbiu de fazer prova quanto à modificação de sua situação financeira.
6. A prova dos autos, no estágio em que se encontra, não conduz obrigatoriamente à conclusão de que seja necessária, neste momento, a redução do encargo alimentar. A documentação apresentada pelo agravante não comprova o pagamento de pensão regular em favor das outras filhas, demonstrando apenas depósitos esporádicos e em valores módicos.
7. A capacidade financeira do agravante merece melhor elucidação e aprofundamento na origem, sendo razoável aguardar a instrução probatória para seu devido aprofundamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A revisão da verba alimentar só se justifica mediante a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua situação financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do CC; art. 1.699 do CC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1181636, 0706415-25.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 01/07/2019.